Tribunal: CARF
Processo: 10860.900311/2015-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO VINICIUS TOLEDO DE ANDRADE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:

Inteiro teor:
0
0 S3-C2T1
S3-C 2T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10860.900311/2015-99 Recurso
Recurso
Voluntário Resolução no
Resolução no
3201-002.795 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária Sessão de
Sessão de
21 de outubro de 2020 Assunto
Assunto
DILIGÊNCIA Recorrente
Recorrente
PLASTIC OMNIUM DO BRASIL LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso em diligência para que a Unidade Preparadora proceda como solicitado:
1. Reanalise o mérito do direito creditório e, se necessário for, solicite outros elementos
complementares aos que já se encontram acostados aos autos; 2. Elabore relatório conclusivo
acerca do crédito pleiteado; e 3. Dê ciência ao contribuinte com a entrega de cópias do relatório e
documentos colacionados aos autos para que exerça o contraditório no prazo de 30 (trinta) dias.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Mara Cristina Sifuentes, Laércio Cruz Uliana Junior,
Marcos Antonio Borges (suplente convocado), Márcio Robson Costa, Pedro Rinaldi de Oliveira
Lima e Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Relatório
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
“Trata o presente processo de Declaração de Compensação que tem como lastro
creditório pagamento indevido ou a maior.
A matéria foi objeto de decisão proferida por intermédio do Despacho Decisório
eletrônico, no qual a Delegacia de origem, após constatar a improcedência do crédito
original informado no PERDCOMP, não reconheceu o valor do crédito pretendido e
decidiu não homologar as compensações vinculadas.
Regularmente cientificada da não homologação, a contribuinte protocolou sua
manifestação de inconformidade onde afirma que errou ao declarar o tributo e que,
identificado o erro, providenciou a retificação da DCTF.”
A decisão recorrida julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade e
apresenta a seguinte ementa:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10860.900311/2015-99
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3201-002.795 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.900311/2015-99

“ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2010
COMPENSAÇÃO. NECESSIDADE DE DCTF ANTERIOR À TRANSMISSÃO DA
DCOMP.
A compensação pressupõe a existência de direito creditório líquido e certo, direito esse
evidenciado na DCTF anterior ou, no máximo, contemporânea à Dcomp.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
O Recurso Voluntário foi interposto de forma hábil e tempestiva contendo, em
breve síntese, que:
(i)
em maio de 2014, apurou saldo a recolher de R$ 327.016,37 (PIS não
cumulativo) e R$ 562.877,06 (COFINS não cumulativo), valores estes recolhidos em julho de
2014, conforme comprovantes de arrecadação anexos ao processo;
(ii)
posteriormente, em setembro de 2014, detectou que estes recolhimentos
partiram de números equivocados, devido a um lançamento invertido de valor e alíquota
referente à Nota Fiscal de Serviço 29, emitida aos 30/05/2014 (doc. 03 dos autos);
(iii)
na prática, o valor lançado de R$ 214.003,33, referente à COFINS, foi
erroneamente indicado no campo do PIS e, respectivamente, o valor referente ao PIS, de R$
46.461,25, foi indevidamente referenciado no campo da COFINS;
(iv)
sendo assim, foi obrigada a corrigir a apuração da competência de maio de
2014, gerando os seguintes valores de saldo a recolher: I – R$ 159.522,49 (PIS) e II – R$
730.644,26 (COFINS);
(v)
considerando que recolheu R$ 327.016,37, a título de PIS, e R$
562.877,06, a título de COFINS, ambos referentes à competência de maio/2014, se tornou
credora de PIS e devedora de COFINS, nas seguintes proporções:

(vi)
tem-se que recolheu a maior a quantia de R$167.493,88 (PIS) e, por outro
lado, deixou de recolher a quantia de R$167.767,20 (COFINS);
(vii)
com o intuito de regularizar o feito, em setembro de 2014 transmitiu o
PER/DCOMP n° 05721.06870.120914.1.3.04-3176, no valor original de R$ 167.493,86,
referente ao pagamento a maior do PIS em face do saldo devedor apurado da COFINS;
(viii) recolheu prontamente a diferença de R$ 28.843,56, em 19/09/2014, com o
objetivo de regularizar sua situação fiscal, conforme comprovante de arrecadação anexo aos
autos;
(ix)
foi surpreendida com a não-homologação da Declaração de Compensação,
conforme Despacho Decisório n.o 098680486, emitido em 09/03/2015, por considerar não
comprovado a origem do seu crédito tributário, uma vez que a DCTF retificadora de n°
18.82.03.66.97-03, entregue em 02/10/2014, não contemplou os reais valores recolhidos de PIS e
de COFINS do período;
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-002.795 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.900311/2015-99

(x)
em face desta decisão desfavorável, transmitiu nova DCTF retificadora de
n° 39.00.05.30.12-91, aos 08/04/2015, com as devidas retificações de PIS e COFINS e, para
viabilizar a compensação fiscal, apresentou Manifestação de Inconformidade, demonstrando
documentalmente todo o alegado;
(xi)
com as alterações trazidas pelas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, e a
introdução do envio virtual da PER/DCOMP, o procedimento da compensação eletrônica tornou-
se mais eficaz e prático, eis que os créditos e débitos a serem confrontados eram informados via
internet, e pelo próprio contribuinte, documento este apto a produzir imediatos efeitos de
quitação da obrigação tributária, cabendo ao agente público proferir um ato administrativo
meramente confirmatório, com a posterior homologação;
(xii)
verificada pelo contribuinte a existência de créditos compensáveis, o
preenchimento e transmissão da declaração eletrônica (PER/DCOMP), esta afigura-se medida
eficaz para que o débito que se pretende quitar seja extinto, sob a condição de ulterior
homologação;
(xiii) a farta documentação acostada no presente caso, qual seja, comprovantes
de recolhimento PIS/COFINS, NF de Serviço, PER/DCOMP, DCTF retificadora, dentre outros
documentos, são capazes de demonstrar, por si só, a veracidade dos fatos, assim como a
existência de crédito em seu favor;
(xiv) com relação à documentação trazida é correto afirmar que a mesma é
capaz de demonstrar de maneira irrefutável o seu direito ao crédito;
(xv)
aproveita para juntar neste ato parte dos arquivos SPEDECF e SPEDECD,
onde constam os valores e NF devidamente escriturada (docs. 01/02);
(xvi) caso este não seja o entendimento, requer-se a realização de diligência para
apresentação de novos documentos e perícia técnica/contábil, para que a verdade material seja
comprovada para fins de homologar a compensação;
(xvii) não assiste razão à decisão recorrida quanto ao argumento da
obrigatoriedade da apresentação da DCTF retificadora até a transmissão da PER/DCOMP, sob
pena de não reconhecimento do crédito;
(xviii) o acórdão guerreado não acompanha a jurisprudência do CARF, portanto,
faz-se imprescindível que o mesmo seja reformado; e
(xix) é indevida a cobrança de multa de 20% e juros de mora.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais pressupostos legais de
admissibilidade, dele, portanto, tomo conhecimento.
A Declaração de Compensação objeto do presente processo foi transmitida
12/09/2014, sendo que o Despacho Decisório foi proferido em 09/03/2015 com ciência pela
Recorrente em 17/03/2015.
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3201-002.795 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.900311/2015-99

A decisão recorrida fundamentou o entendimento pelo indeferimento da
Manifestação de Inconformidade pelo fato de a DCTF retificadora ter sido entregue após a
transmissão do Perdcomp, nos seguintes termos:
“Entretanto, a contribuinte limitou-se a apresentar a DCTF retificadora, somente depois
que foi proferido o despacho decisório, e a informar que o pagamento ocorreu. Nada
mais foi trazido, como, por exemplo, escrituração contábil ou quaisquer outros
documentos fiscais hábeis e idôneos que demonstrassem a liquidez e certeza do direito
creditório pretendido.
No presente caso, somente a apresentação de documentos integrantes da escrituração
contábil e fiscal da empresa poderiam comprovar o montante do tributo devido no
período, e que, desta forma, o pagamento indevido efetuado em DARF daria ao
interessado crédito passível de ser restituído. São os livros fiscais e contábeis, mantidos
pelo contribuinte, os elementos capazes de fornecer à Fazenda Nacional conteúdo
substancial juridicamente válido para a busca da verdade material.
(...)
Assim sendo e, considerando que a DCTF retificadora foi entregue somente após a
transmissão do Perdcomp e que não foram trazidos aos autos quaisquer elementos
comprobatórios do crédito pleiteado, conclui-se que não há qualquer reparo a ser feito
no Despacho Decisório sob análise e que não há direito creditório a ser restituído.”
Como visto, no caso em debate tanto o despacho decisório, quanto a decisão
proferida em sede de Manifestação de Inconformidade informam não estar comprovada a certeza
e a liquidez do direito creditório para homologação da compensação.
A decisão recorrida, portanto, foi no sentido de que inexiste crédito apto a lastrear
o pedido da Recorrente, sob o fundamento de que a simples entrega de declaração retificadora e
após a transmissão do Perdcomp, por si só, não possuem o condão de comprovar a existência de
pagamento indevido ou a maior.
No entanto, entendo como razoáveis as alegações produzidas pela Recorrente com
a demonstração do erro/equívoco cometido, aliado aos documentos apresentados nos autos, o
que atesta que procurou se desincumbir do seu ônus probatório em comprovar a existência dos
créditos alegados.
A Manifestação de Inconformidade foi apresentada pela Recorrente, ocasião em
que anexou documentos, a saber:
DARF’s nos valores de R$ 327.016,37 (PIS não cumulativo) e R$ 562.877,06
(COFINS não cumulativo);
Nota de Serviço no 29 emitida em 30/05/2014 em que houve o erro dos valores de
COFINS e PIS;
Lançamentos contábeis com o erro havido;
Demonstrativo com a correção do erro indicado, com a identificação do crédito de
PIS recolhido a maior e do débito da COFINS recolhida a menor;
PER/DCOMP n° 05721.06870.120914.1.3.04-3176, no valor original de R$ 167.493,86,
referente ao pagamento a maior do PIS em face do saldo devedor apurado da COFINS;
DARF recolhido no valor da diferença apurada no importe de R$ 28.843,56, o
qual foi acrescido de multa e juros;
DCTF retificadora entregue em 02/10/2014; e
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3201-002.795 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.900311/2015-99

Nova DCTF retificadora entregue em 08/04/2015.
Com o Recurso Voluntário, a Recorrente trouxe parte dos arquivos SPEDECF e
SPEDECD, onde constam os valores e NF devidamente escriturada.
Neste contexto, a teor do que preconiza o art. 373 do diploma processual civil,
teve a manifesta intenção de provar o seu direito creditório, sendo que tal procedimento, também
está pautado pela boa-fé.
Estabelecem os arts. 16, §§ 4o e 6 e 29 do Decreto 70.235/72:
"Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; c) destine-se a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas aos autos.
(...)
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados permanecerão
nos autos para, se for interposto recurso, serem apreciados pela autoridade julgadora de
segunda instância."
"Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias."
Nesse sentido, a verdade material, deve ser buscada sempre que possível, o que
impõe que prevaleça a veracidade acerca dos fatos alegados no processo, tanto em relação à
Recorrente quanto ao Fisco.
Em casos como o presente, deve ser propiciado ao Recorrente a oportunidade para
esclarecer e comprovar os fatos alegados, em atendimento aos princípios da verdade material, da
ampla defesa e do contraditório, em especial, quando apresenta elementos probatórios que
podem vir a confirmar o seu direito.
O CARF possui o reiterado entendimento de em casos como o presente ser
possível a reapreciação da matéria. Neste sentido cito os seguintes precedentes desta Turma:
"Não obstante, no Recurso Voluntário, a recorrente trouxe demonstrativos e balancetes
contábeis. Ainda que não tenha trazido os respectivos lastros, entendo que a nova prova
encontra abrigo na dialética processual, como exigência decorrente da decisão recorrida,
e por homenagem ao princípio da verdade material, em vista da plausibilidade dos
registros dos balancetes.
Assim, e com base no artigo 29, combinado com artigo 16, §§4o e 6o, do PAF– Decreto
70.235/72, proponho a conversão do julgamento em diligência, para que o Fisco tenha a
oportunidade de aferir a idoneidade dos balancetes apresentados no Recurso Voluntário,
em confronto com os respectivos livros e lastros, conforme o Fisco entender necessário
e/ou cabível, e produção de relatório conclusivo sobre as bases de cálculo corretas.
Após, a recorrente deve ser cientificada, com oportunidade para manifestação, e o
processo deve retornar ao Carf para prosseguimento do julgamento." (Processo no
10880.685730/2009-17; Resolução no 3201-001.298; Relator Conselheiro Marcelo
Giovani Vieira; sessão de 17/07/2018)
"No presente caso, a recorrente efetivamente trouxe documentos que constroem
plausibilidade a suas alegações. Há demonstrativos de apuração (fls. 38/40), folhas de
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3201-002.795 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.900311/2015-99

livros de escrituração (fls. 42/54), e explicação da origem do erro (fl. 147). O Despacho
Decisório foi do tipo eletrônico, no qual somente são comparados o Darf e DCTF, sem
qualquer outra investigação.
Corrobora ainda, pela recorrente, o fato de que o Dacon original (fl. 20), anterior ao
Despacho Decisório, continha os valores que pretende verídicos, restando que somente
a DCTF estaria incorreta.
No exercício de aferição do equilíbrio entre a preclusão e o princípio da verdade
material, entendo configurados, no presente caso, os pressupostos para que o processo
seja baixado em diligência, a fim de se aferir a idoneidade e consistência dos valores
apresentados nos documentos acostados junto à Manifestação de Inconformidade.
Assim, com base no artigo 29 do PAF, combinado com artigo 16, §6o, proponho a
conversão do julgamento em diligência, para que o Fisco proceda à auditoria dos
documentos apresentados na Manifestação de Inconformidade, e outras que entender
cabíveis, formulando relatório conclusivo sobre a procedência ou improcedência do
valor de Pis de maio de 2005, alegado pela recorrente." (Processo no
10880.934626/2009-53; Resolução no 3201-001.303; Relator Conselheiro Marcelo
Giovani Vieira; sessão de 17/04/2018)
Assim, entendo que há dúvida razoável no presente processo acerca da liquidez,
certeza e exigibilidade do direito creditório, o que justifica o retorno dos autos à Unidade de
Origem para reanálise do direito postulado.
O CARF tem entendido em casos como o presente, em que o contribuinte
apresenta provas que suscitam dúvida quanto ao seu direito, que o processo deve retornar à
Unidade de Origem para análise sob pena de supressão de instância. Vejamos:
“Assunto: Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico – CIDE
Ano-calendário: 2006
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA POR DESPACHO
DECISÓRIO ELETRÔNICO. RETIFICAÇÃO DE DCTF EM DATA POSTERIOR Á
EMISSÃO DO DESPACHO DECISÓRIO. LEGITIMIDADE. COMPROVAÇÃO
DOCUMENTAL DE ERRO MATERIAL, NECESSIDADE DE REVISÃO DO
DESPACHO DECISÓRIO ELETRÔNICO.
Considera-se confissão de dívida os débitos declarados em DCTF (Declaração de
Débitos e Créditos Tributários Federais), motivo pelo qual qualquer alegação de erro no
seu preenchimento deve vir acompanhada de declaração retificadora munida de
documentos idôneos para justificar as alterações realizadas no cálculo dos tributos
devidos. Nesses termos, a correção do erro de preenchimento acompanhada de
elementos de prova que justifique a alteração dos valores registrados em DCTF deve ser
aceita, como comprovação da liquidez e certeza do crédito pleiteado em DCOMP.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional, para
que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa. Apresentadas
provas hábeis e idôneas que comprovem a liquidez e certeza do crédito, deve a decisão
que não acatou tais requisitos ser revista, para aceitar o direito creditório pleiteado.”
(Processo no 13896.911331/2009-28; Acórdão no 3301-006.124; Relator Conselheiro
Ari Vendramini; sessão de 21/05/2019)
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 03/03/2004
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DCTF RETIFICADORA. APRESENTAÇÃO
DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS APÓS DESPACHO DECISÓRIO.
ANÁLISE DO DIREITO CREDITÓRIO. POSSIBILIDADE.
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3201-002.795 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.900311/2015-99

No caso de erro de fato no preenchimento de declaração, o contribuinte deve juntar aos
autos, dentro do prazo legal, elementos probatórios hábeis à comprovação do direito
alegado. Retificada a declaração e apresentada documentação contábil/fiscal e
documentos que a embasem, o equívoco no preenchimento de declaração não pode
figurar como óbice a impedir nova análise do direito creditório vindicado.” (Processo no
13888.904527/2008-84; Acórdão no 1003-001.447; Relator Conselheiro Wilson Kazumi
Nakayama; sessão de 05/03/2020)
Em decisão, em processo de minha relatoria esta Turma de Julgamento, em
composição diversa da atual decidiu pelo retorno dos autos à Unidade de origem para apreciação
dos documentos apresentados pelo contribuinte. Vejamos:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2009
DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
DCTF
RETIFICADORA.
EFEITOS.
ELEMENTOS
PROBATÓRIOS.
NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO.
Verificada a apresentação de provas na fase litigiosa, capazes de, ao menos, suscitar
dúvida quanto ao direito pleiteado pelo contribuinte, deve o processo retornar à Unidade
de Origem para análise da documentação apresentada com a prolação de nova decisão.”
(Processo no 10380.908975/2012-56; Acórdão no 3201-006.393; Relator Conselheiro
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade; sessão de 28/01/2020)
Assim, considerando as provas e esclarecimentos carreados aos autos, deverá o
presente processo retornar à Unidade de Origem para que a autoridade preparadora realize a
análise do mérito do direito creditório e da compensação, podendo, inclusive, solicitar elementos
complementares que entender necessários.
Neste sentido, voto por converter o julgamento do Recurso em diligência para que
a Unidade Preparadora proceda como solicitado:
1. Reanalise o mérito do direito creditório e, se necessário for, solicite outros
elementos complementares aos que já se encontram acostados aos autos;
2. Elabore relatório conclusivo acerca do crédito pleiteado; e
3. Dê ciência ao contribuinte com a entrega de cópias do relatório e documentos
colacionados aos autos para que exerça o contraditório no prazo de 30 (trinta) dias.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade

Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital